Tribunal: TJMT
Processo: 1021794-45.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIO JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 976.199.651-49 (RECORRIDO), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SERVIÇOS DIGITAIS. COMBO QUE FAZ PARTE DO PACOTE PROMOCIONAL DO PLANO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO PLANO CONTRATADO. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o consumidor postula pela declaração de inexistência do débito bem como indenização por danos materiais e morais oriundo de cobrança realizada pela empresa de telefonia por serviços não contratados em seu plano original.

2.

Em síntese, o Autor informa que é cliente da demandada na modalidade pós-pago, com valor mensal de R$ 28,00 (vinte e oito reais). Aduz que os valores foram alterados unilateralmente pela empresa de telefonia que passou a cobrar a mensalidade de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), nesta oportunidade, identificou que foi inserida em sua fatura mensal a cobrança de serviços digitais não contratados inicialmente.

3.

Os documentos acostados aos autos revelam que a oferta conjunta de serviços de telefonia denominada “VIVO CONTROLE SERV DIGITAL I” está inclusa no contrato pactuado com a empresa e discriminados na fatura, contudo, o consumidor não paga a mais por isso, uma vez que os valores
compõe o plano promocional firmado pela promovente, o que é regular.

4.

As empresas de telefonia possuem a liberdade de firmar planos promocionais com pacotes diversos, entre serviços, cobertura de internet e ligações e por estarem descriminados em pacote promocional não configura venda casada ou cobrança ilícita.

5.

Ademais, o consumidor poderá contratar por serviço avulso para pagamento de ligações e serviço de internet, sem a efetiva necessidade da contratação do pacote, contudo, os valores são maiores e menos atrativo de quando vendido em planos ou combos.

6.

Dessa forma, não verifico a ocorrência de qualquer ato ilícito.

7.

Danos morais não configurados.

8.

Sentença reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: a) determinar que a parte reclamada cesse as cobranças dos serviços não contratados nas faturas mensais remetidas à autora; b) condenar parte reclamada em realizar o pagamento em dobro da quantia por ela cobrada de modo indevido em desfavor da parte autora no valor de valor R$ 191,84 (cento e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos), já em sua forma dobrada; e c) condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais.

A Reclamada VIVO S/A postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Assevera que não há cobrança indevida e que os valores cobrados integram o pacote contratado pela consumidora.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a sentença comporta reforma.

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da legalidade da cobrança do serviço VIVO CONTROLE SERV DIGITAL, bem como, se procedem os pedidos de danos materiais e morais.

O reclamante afirma que contratou uma linha de telefone móvel da empresa reclamada, plano Vivo Controle Digital 4GB Ilimitado no valor de R$ 28,00/mês, contudo, após a contratação passou a ser cobrado por serviços não contratados, a saber: “VIVO CONTROLE SERV DIGITAL” no valor de R$ 11,99 (onze reais e noventa e nove centavos)” o que aumentou significativamente o valor final de sua fatura que passou para R$ 39,99/mês.

A reclamada sustenta, que a autora contratou os seus serviços em 09/10/2020 e que atualmente utiliza o “plano VIVO CONTROLE DIGITAL-4GB I,” que sempre foi cobrado pelo valor de R$39,99. Frisa que “os serviços questionados se tratam dos denominados serviços digitais, que estão inclusos no plano da parte Autora desde a contratação, porém vem sendo discriminado nas faturas como forma de transparência, mas sem alteração de valor”

Destaca, ainda, “que de acordo com os REGULAMENTOS, tanto do plano utilizado a partir de outubro/2020 (VIVO CONTROLE DIGITAL-3GBILIM – R$ 34,99) como do último plano que a requerente está enquadrada (VIVO CTRL DIGITAL-4GB ILIM_), observa-se a expressa previsão dos serviços que compõem o plano, que é exatamente o valor ofertado e detalhado na fatura da Parte Autora”.

A fim de comprovar a tese defensiva, colaciona faturas de consumo e regulamento de promoção.

Pois bem, analisado detidamente os autos, especialmente, as faturas juntadas na inicial, verifica-se que os serviços constantes na fatura, com a denominação “VIVO CONTROLE SERV DIGITAL”, não representam acréscimos no valor do plano/pacote contratado, haja vista que estão inclusos no plano contratado.

Saliente-se que a descrição constante no final da fatura demonstra apenas o valor dos serviços, contudo, não significam que tais valores estão sendo cobrados a mais na fatura do consumidor, posto, como já explicado, que não houve aumento no valor da cobrança da franquia contratada.

Logo, não há que se falar em cobrança indevida ou na existência de ato ilícito cometido pela reclamada.

Outrossim, destaco que a Anatel é a agência responsável por regular as empresas de telecomunicações e autoriza a venda de pacotes/planos/combos promocionais em que diversos serviços são contratados por um preço promocional.

Nesse sentido, entendo que referidos pacotes/combos não configuram violação a Legislação Consumerista, tampouco, configuram venda casada.

Em que pese o consumidor entenda que alguns dos itens ofertados no plano promocional não lhe são interessantes, sabe-se que a contratação pode ser realizada de forma diversa e individual, podendo o consumidor fazer a contratação apenas de ligações e internet sem a contratação na forma de pacote promocional.

Ocorre que os custos ofertados para referidos serviços fora do plano promocional em muitas das vezes não são totalmente atrativos, de modo que o consumidor opta pela contratação do plano promocional.

Ademais, o simples fato de os produtos serem detalhados na fatura não configura irregularidade e o consumidor ao optar pela contratação do pacote promocional está sujeito ao pagamento do valor integral contratado e os produtos que compõem o referido pacote.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL E CONDENATÓRIA. CONTRATO DE TELEFONIA. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA RÉ. PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. SERVIÇOS ALEGADAMENTE NÃO CONTRATADOS. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIOS PROMOCIONAIS INTEGRANTES DO PLANO PÓS-PAGO. EXPRESSA ADESÃO PELO AUTOR AO CONTRATAR O PACOTE PROMOCIONAL. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ADICIONAL NO VALOR MENSAL FIXO DA FATURA. ABUSIVIDADE AFASTADA. COBRANÇAS DEVIDAS.
"Não constitui venda casada nem importa abusividade a cobrança de tarifas módicas que correspondem a serviços que estão incluídos em Plano específico oferecido por empresa de telefonia celular e contratado pelo consumidor".
(TJSC, AI n. 4025217-07.2018.8.24.0000, Rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 30-5-2019). SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS EXORDIAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0302168-42.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 07-04-2020).

Nesse sentido, a conduta praticada pela ré não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que não há que se falar em indenização por danos morais e materiais, sendo a improcedência da ação medida que se impõe no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela VIVO S/A e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, julgando
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021